Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.